Tribunal: TJDFT
Processo: 0729285-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729285-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA MONTALVAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta por Rosemary Pereira de Oliveira Montalvão contra a sentença proferida pela 13a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou os pedidos iniciais improcedentes. A autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID no 25468680). 2. Nas razões de ID no 23284384, a apelante defende, preliminarmente, a inversão do ônus da prova, por ser tecnicamente hipossuficiente, tendo em vista a relação de consumo reconhecida pela sentença. 3. No mérito, alega, em síntese, que os descontos decorrentes dos empréstimos e renegociações contratados entre as partes deve limitar-se a 30% dos vencimentos líquidos de seu salário, sob pena de ofensa à sua dignidade. 4. Sustenta a ilicitude da capitalização de juros. 5. Pede a reforma da sentença para: I) limitar os descontos a 30% de seus rendimentos líquidos; II) excluir a capitalização mensal da dívida, considerando o valor de R$ 3.129,77 em cada parcela; e III) determinar a restituição de R$ 44.369,71, cobrados a maior nas parcelas pagas entre 10/2017 e 7/2020. 6. Preparo recolhido (IDs no 25468685 e no 25468686). 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 25468692). 8. O processo foi suspenso até a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1085 (ID no 26899632). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...] 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...].” (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 12. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência consolidada em sede de recurso repetitivo. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. A controvérsia cinge-se à análise: a) da aplicabilidade da inversão do ônus da prova; b) da existência de valores cobrados abusivamente devido à capitalização de juros; e c) da legalidade dos descontos efetuados em conta corrente para o pagamento da dívida. 15. Na inicial a apelante narrou que, para conseguir pagar dívidas de contratos anteriores, firmou com o apelado o contrato no 887497405, em 15/8/2017, reconhecendo dívida no valor de R$ 206.973,62, a ser paga em 96 parcelas iguais e sucessivas de R$ 4.382,99 (ID no 25468628). 16. A inversão do ônus é medida excepcional e não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar a hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou a verossimilhança da alegação (CDC, art. 6o, VIII), o que não ocorreu. 17. Nesse sentido: Acórdão n.1238409, 07076648220188070020, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/03/2020, publicado no DJE: 16/04/2020. 18. Não há que se falar em hipossuficiência da apelante para comprovar sua alegação de que o apelado estaria efetuando descontos acima do patamar de 30% legalmente estabelecido. A própria apelante afirma que, desde 2018, passou a receber seus proventos em conta de outra instituição financeira (ID no 25467693, pág. 9). 19. Portanto, é inviável a inversão do ônus da prova. 20. Quanto à capitalização de juros, o STJ, ao julgar os REsp no 1.388.972/SC e REsp no 1.593.858/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 953), firmou a tese de que a capitalização de juros é permitida, desde que seja expressamente pactuada: REsp 1388972/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/03/2017. 21. Antes disso, também em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 973.827/RS – Tema 246), o STJ pacificou o entendimento de ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada: REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gal0lotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012. 22. O art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 estabelece que: "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano". No mesmo sentido é a Súmula no 539 do STJ. 23. É desnecessária a menção da expressão capitalização mensal de juros, pois “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp no 973.827/RS – Tema 246). 24. O contrato firmado entre as partes prevê claramente que a taxa anual de juros, 21,98%, é maior do que doze vezes a taxa mensal de juros, 1,67% (ID no 25468658, pág. 1). 25. É, pois, lícita a capitalização de juros prevista no contrato, inexistindo qualquer abusividade. 26. Com relação à limitação dos descontos efetuados diretamente na conta do correntista, o STJ fixou a seguinte tese no julgamento dos recursos representativos do Tema 1085: “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 27. A apelante não comprovou os alegados descontos em sua conta corrente, uma vez que os contracheques juntados aos autos não contêm qualquer desconto realizado pelo apelado (ID no 25467697 e no 25468655), tampouco há nos extratos bancários juntados débito correspondente à parcela apontada na inicial, de R$ 4.382,99 (IDs no 25468675 e no 25468676). 28. Independentemente dessa prova, o reconhecimento da legalidade dos supostos desconto implica a improcedência da pretensão autoral. 29. Confirmo a sentença. 30. Informações complementares: petição inicial distribuída em 11/9/2020; valor da causa: R$ 110.113,06 (ID no 25467693, pág. 36). Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Não há justiça gratuita. Dispositivo 31. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 32. Majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). 33. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO